Tribunal: TJES
Processo: 5000118-82.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-82.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IRVO FALQUETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por IRVO FALQUETO, em face de BANESTES S.A. BANCO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES SEGUROS S.A., partes qualificadas nos autos.

Aduz o autor na inicial que pagara seguro de vida junto aos requeridos pelo período aproximado de 40 (quarenta) anos e que, sem notificação alguma, seu seguro fora cancelado, no mês de novembro de 2021.

Relata que, ao procurar o primeiro requerido, não lhe foi justificado o cancelamento do seguro. Desde então, tenta reativar o seguro, porém, infrutiferamente

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

DECLAROU nula a cláusula contratual que permite que os requeridos, unilateralmente, a partir da mera inadimplência, rescinda o contrato de seguro firmado entre as partes, determinando que a eventual rescisão apenas ocorra quando o autor for formalmente notificado, com prazo razoável para quitação do débito;

MANTEVE hígido e vigente o contrato de seguro de vida entre as partes, com todas as suas cláusulas, a partir do pagamento das parcelas vencidas desde a data do inadimplemento até os dias atuais;

DETERMINOU obrigação de fazer em face das requeridas, a fim de que enviem boleto bancário (ou outro meio semelhante) com o valor atualizado da parcelas vencidas, para pagamento em prazo razoável, não inferior a 90 (noventa) dias, podendo ser dividido em parcelas mensais, iguais e consecutivas. Fixo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento dessa obrigação, a partir da publicação/intimação desta sentença, devendo o prazo para pagamento pelo autor se iniciar a partir do recebimento do boleto;

DETERMINOU, ainda, em complementação ao item anterior, que os requeridos ajustem o pagamento periódico do seguro (mensal, anual etc.), na forma como usualmente aplicável (boleto bancário, cartão de créditp, débito em conta), desde que concordando o autor/consumidor, a partir da quitação das parcelas vencidas;

O não cumprimento dos itens 3 e 4 do dispositivo importá em multa diária em face das requeridas, no valor de R$ 100,00 (cem reais), a até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

A CONDENAÇÃO dos requeridos BANCO BANESTES S.A. e BANESTES SEGUROS S.A., de forma solidária, em danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE), a partir da prolatação da sentença.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8590557) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, analisando os autos se observa que o Recorrido na inicial que pagara seguro de vida junto aos requeridos pelo período aproximado de 40 (quarenta) anos e que, sem notificação alguma, seu seguro fora cancelado, no mês de novembro de 2021. Relata que, ao procurar o primeiro Recorrente, não lhe foi justificado o cancelamento do seguro. Desde então, tenta reativar o seguro, porém, infrutiferamente. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)